Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-95.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004807-95.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (EMBARGADO), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA (EMBARGADO), P. L. M. D. S. - CPF: 067.718.771-83 (EMBARGANTE), GABRIELY MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.591-00 (EMBARGANTE), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (EMBARGANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.691-64 (EMBARGANTE), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 437.865.728-79 (EMBARGANTE), WESLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.242.805-40 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (EMBARGANTE), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), P. L. M. D. S. - CPF: 067.718.771-83 (EMBARGADO), GABRIELY MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.591-00 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.691-64 (EMBARGADO), WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 437.865.728-79 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), WESLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.242.805-40 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (EMBARGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRASILSEG Companhia de Seguros contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a prática abusiva da seguradora por exigência excessiva de documentos, fixou indenização securitária com base em salário-base comprovado e condenou ao pagamento de danos morais, com definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora, inclusive em consonância com a nova redação do Código Civil, após a vigência da Lei nº 14.905/2024. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à fundamentação sobre o índice de correção monetária e sobre a aplicação dos juros legais após a entrada em vigor da nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação relacionada à aplicação dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, bem como sobre a data da última renovação da apólice, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada analisou expressamente os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais, inclusive com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, afastando a alegação de omissão.

5. A ausência de menção à data exata da última renovação da apólice não configura vício sanável por embargos, por se tratar de elemento fático facilmente verificado, podendo ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

6. A simples discordância da parte quanto à extensão ou forma da fundamentação não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão enfrente os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação adequada.

8. Para fins de prequestionamento, basta o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

9. Embora ausentes os vícios alegados, deixa-se de aplicar a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, por não se verificar, no caso concreto, manifesta intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A simples insatisfação da parte com a fundamentação adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração, salvo se demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A decisão que enfrenta adequadamente as questões controvertidas e explicita os fundamentos jurídicos do convencimento não incorre em omissão, ainda que não analise todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. A ausência de indicação expressa de elementos fáticos específicos no acórdão não configura vício quando se trata de matéria a ser apurada na fase de cumprimento da sentença.

4. Para fins de prequestionamento, é suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, sendo prescindível a menção literal aos dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos, fixando o valor da indenização securitária em R$ 52.876,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e seis reais), reconhecendo a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e determinando, após essa data, a observância das alterações introduzidas pelos arts. 389 e 406 do Código Civil, com incidência do IPCA e da SELIC líquida.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, relacionadas (i) à ausência de menção expressa de que a SELIC compreende, de forma exclusiva, juros de mora e correção monetária no período anterior à nova legislação; (ii) à não fixação da data exata da última renovação da apólice, considerada como marco inicial da correção monetária; e (iii) à suposta falta de manifestação explícita sobre a aplicação da nova “taxa legal” após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Requer, assim, o saneamento da omissão, para acolher os embargos de declaração, determinando expressamente a aplicação, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC exclusivamente, conforme Tema 1368 do STJ, e após, a incidência do disposto nos arts. 389 e 406, do Código Civil, prequestionando a matéria.

O recurso é tempestivo (Id.

330095876).

Intimados, os embargados quedaram-se inertes (Id. 334554870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 328961879), sob a minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por filhos do segurado falecido, representados por sua genitora, em face da seguradora, visando ao recebimento da indenização securitária prevista em apólice vigente na data do óbito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização com base no salário informado pela empregadora e afastando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: os autores buscando aumento do valor da indenização e reconhecimento do dano moral; e a seguradora, pleiteando o afastamento da obrigação de indenizar, sob alegações preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse processual, além de pretender a reabertura da instrução probatória e a limitação da correção monetária e dos juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pela instância de origem; (ii) examinar a existência de interesse processual diante da alegação de ausência de exaurimento da via administrativa; (iii) definir se houve indevida recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por exigência excessiva de documentos; (iv) estabelecer o valor correto da indenização com base no salário nominal do segurado no mês do sinistro; e (v) apurar a ocorrência de danos morais em razão da demora injustificada no pagamento da indenização, bem como definir os critérios de atualização monetária e incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal e da requisição de laudo de alcoolemia não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra, de forma específica, a pertinência e relevância dessas provas para a solução da controvérsia, especialmente quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

4. O interesse processual resta evidenciado quando a parte autora comprova tentativa de resolução administrativa do litígio, especialmente diante da mora excessiva da seguradora em concluir o processo de sinistro, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

5. As sucessivas exigências documentais por parte da seguradora, sem justificativa plausível, configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não afasta o dever de indenizar.

6. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário-base percebido pelo segurado em momento anterior ao sinistro, quando demonstrada a inconsistência ou incongruência das informações fornecidas pela empregadora em relação ao padrão remuneratório histórico do trabalhador.

7. A exigência de documentação adicional para verificação de eventual embriaguez do segurado, quando não identificada a sua condição de condutor no momento do acidente e ausente má-fé, não afasta a obrigação de indenizar, conforme a Súmula 620 do STJ e a interpretação restritiva do art. 768 do Código Civil.

8. A mora injustificada no pagamento da indenização securitária, decorrente de exigências desproporcionais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, ainda que não haja recusa expressa de cobertura, diante do sofrimento imposto aos beneficiários por longo período.

9. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária deve observar a data da última renovação contratual, em razão da natureza sucessiva do contrato de seguro de vida em grupo.

10. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da qual aplica-se o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme fixado no Tema Repetitivo 1368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal ou pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra a sua utilidade concreta para o deslinde da causa.

2. A mora excessiva da seguradora na conclusão do processo de sinistro autoriza o ajuizamento da ação judicial, configurando interesse processual.

3. A exigência de documentação excessiva e desarrazoada pela seguradora configura prática abusiva e não afasta o dever de indenizar.

4. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário nominal efetivamente percebido pelo segurado no mês do sinistro, afastando valores inconsistentes ou contraditórios.

5. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária, motivada por conduta abusiva da seguradora, enseja indenização por danos morais.

6. A Taxa SELIC é aplicável às dívidas civis até a vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme Tema Repetitivo 1369, quando então incidem o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, com dedução do índice de atualização, como taxa de juros legais. [...].”

Pois bem.

Da detida análise das razões expostas, entendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A leitura atenta do acórdão evidencia que todos os pontos invocados foram efetivamente apreciados pela decisão colegiada, inexistindo qualquer vício que justifique o manejo da via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim constou o dispositivo do voto relator:

“[...]

(i)
Fixar como parâmetro para o cálculo da indenização securitária o salário-base vigente em julho de 2009, no valor de R$ 1.321,90, e, aplicando-se os critérios estabelecidos na Cláusula 4ª da apólice de seguro,
CONDENAR
a seguradora ao pagamento do valor de R$ 52.876,00, a título de indenização, assim como ao pagamento de dano moral, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ;

(ii)
Determinar que a correção monetária da indenização securitária incida desde a data da última renovação da apólice, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da requerida,
aplicando-se, para ambos os encargos, a taxa SELIC, nos termos do Tema 1.368 do c. Superior Tribunal de Justiça
, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.
A partir de então, os cálculos deverão observar as alterações introduzidas no Código Civil
, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, quanto aos juros legais, a taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil. [...]”

Com efeito, o voto condutor deixou claro e expresso que, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos moldes do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, a qual já compreende juros moratórios e correção monetária, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência superior. Não há, pois, omissão, mas mera insatisfação da parte com a extensão argumentativa da fundamentação.

Da mesma forma, a ausência de indicação da data exata da última renovação da apólice – que foi reconhecida como marco inicial da correção monetária – não configura omissão apta a viciar o julgado,
por tratar-se de elemento fático a ser apurado em fase de cumprimento da sentença
, nos termos do que restou assentado no próprio voto.

Quanto à alegada ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da nova taxa legal após a Lei nº 14.905/2024, o acórdão foi claro ao determinar que,
a partir de sua vigência
, a correção monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios deverão ser calculados com base na Taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, conforme expressamente previsto nos arts. 389 e 406 do Código Civil, já com nova redação. A referência explícita a tais dispositivos legais evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada.

Assim, os embargos não revelam omissão, obscuridade ou contradição, constituindo-se, na realidade, em tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada e, até mesmo, uma ausência de diligência da parte em manejar recurso invocando vícios absolutamente inexistentes, aproximando-se de uma litigância protelatória, o que se mostra incompatível com a finalidade da via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Repiso que a finalidade dos embargos de declaração está unicamente no esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por oportuno, que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente,
um por um
, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma Julgadora.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, à luz do art. 1.025 do CPC, assim como firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Por fim, ressalto que, não obstante a ausência de vícios e a nítida pretensão de rediscussão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesta intenção protelatória.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025